Tribunal: STF
Processo: RHC 85879
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-02
Data de publicação: 2005-08-02

Ementa:
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - ELEMENTAR DO CRIME. Descabe tomar como
circunstância judicial dado fático que integra a própria definição
legal do crime.
        CRIME - PREFEITO - DOSIMETRIA DA PENA. O fato de
 o artigo 1º do Decreto-Lei nº 201/67 versar sobre crime considerado
 ato praticado por prefeito afasta a possibilidade de se tomar o
exercício do cargo como circunstância judicial.